Tribunal: STF
Processo: AI 520368
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
1.      A decisão do Superior
Tribunal de Justiça, que nega seguimento a agravo de instrumento por
 ausência de pressupostos de admissibilidade, diz respeito às normas
  processuais de natureza infraconstitucional, circunstância
impeditiva da subida do extraordinário.
        Agravo regimental a que se
 nega provimento.